Tribunal: STF
Processo: AI 152435
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-10-19
Data de publicação: 1993-10-19

Ementa:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. BENEFICIO. PISO SALARIAL. ART. 201,
PAR.  5., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          A  norma do  dispositivo  acima mencionado,  que estabelece
piso  igual ao  salario-minimo para  os benefícios previdenciarios, e
auto-aplicavel,  independendo sua eficacia de edição de lei ordinaria
regulamentadora.  Precedente Plenário do Supremo Tribunal Federal: RE
159.413.
          Agravo regimental improvido.